Tribunal: TJDFT
Processo: 0717518-53.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2024-05-17

Ementa:
Processo : 0717518-53.2024.8.07.0000 DESPACHO Considerando que até mesmo as matérias de ordem pública se sujeitam à preclusão, se não suscitada oportunamente; considerando que, segundo admite o próprio agravante, o AGI n. 0713474-59.2022.8.07.0000 já teria, direta ou indiretamente, afastado o óbice de alienação dos imóveis por conta da indisponibilidade lançada pela Justiça Federal de São Paulo, porquanto reconhecido o direito de preferência ao exequente; considerando que eventual impedimento de alienação dos bens deve ser alegado pelo interessado, no caso, a União; ao agravante para manifestação de direito sobre o cabimento deste agravo de instrumento, interposto contra matéria já examinada nos autos ou acobertada pela preclusão consumativa. Prazo de 5 (cinco) dias. Intime-se. Brasília – DF, 6 de maio de 2024. FÁBIO EDUARDO MARQUES Relator